Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019767-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.335.121-05 (PACIENTE), À Juíza Plantonista Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (IMPETRANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO - LIMINAR CONCEDIDA POR DESEMBARGADOR PLANTONISTA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PACIENTE JÁ INSERIDA NO SEIO FAMILIAR – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES FIXADAS - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Diante das peculiaridades do caso, apresenta-se desproporcional a prisão preventiva, uma vez que a paciente tem 23 anos, é tecnicamente primária, reside em domicílio conhecido no distrito da culpa, não havendo nos autos fatores concretos capazes de demonstrar a sua periculosidade social. Assim, torna-se suficiente para o resguardo do meio social, a libertação da paciente, já inserida no meio familiar há mais de um mês, vinculada às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP. Liminar ratificada e ordem parcialmente concedida em definitivo, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Capital, que estaria submetendo a paciente a constrangimento ilegal.

Em suma, o Impetrante explica que a paciente está sendo acusada da prática do crime de Tráfico de drogas e que,
a prisão em flagrante (ocorrida em 7.9.2020), foi convertida em preventiva
sem que estivessem presentes quaisquer dos pressupostos autorizadores da cautelar (art. 312, do CPP).

Assevera que a Paciente é dependente química, que comprou a droga para
consumo próprio
, tem residência conhecida, trabalho lícito, não registra antecedentes criminais e que não existem razões concretas que a impeçam de responder, pelo delito, em liberdade.

Pede, pois, a
revogação da prisão preventiva
com expedição do alvará de soltura.

A
liminar
foi
deferida
pelo d. Desembargador Plantonista, Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, para conceder a liberdade da paciente mediante aplicação de
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
(Id 57933460).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
58833981
).

A d. PGJ opinou pela
concessão
da ordem em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id
61833066
)
:

Ementa:
Habeas Corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação da Prisão Preventiva. Alegada desnecessidade da medida. Procedência. Embora o i. Magistrado de piso tenha indicado a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, é certo que não teve o mesmo cuidado ao fundamentar a decisão que determinou a prisão da paciente. Bons predicados.
Suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP
. Pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020